Tribunal: TJES
Processo: 0000528-55.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Imissão; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000528-55.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
APELADO: JULIO CESAR VELTEN
RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELUCIDATIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Em sede de demanda desapropriatória, há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia regular com a apresentação de laudo elucidativo sobre o caso, sobretudo quando não comprovado qualquer vício capaz de afastar o conhecimento técnico apresentado e as conclusões obtidas pelo
expert
nomeado pelo juízo. Precedentes do STJ.

2. Não se justifica a aplicação de fator de redução da indenização pela depreciação equivalente à inexistência de título dominial sobre o bem quando, na própria avaliação, o perito considerou a comparação com imóveis semelhantes, condizente com a perda dos direitos possessórios.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (
DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA)

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-55.2018.8.08.0050

SESSÃO: 04/04/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por JULIO CESAR VELTEN em face da r. sentença que declarou desapropriados e incorporados ao patrimônio da CESAN os direitos possessórios sobre os imóveis em litígio, fixando como valor da indenização em 60% (sessenta por cento) da terra nua, a saber R$ 124.195,73 (cento e vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Nas razões recursais, o Apelante requereu a majoração da indenização determinada pelo juízo de origem, sem a aplicação do fator de redução, com a consideração do laudo apresentado aos autos, que refletiria o valor de mercado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência dispõe do prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO DANIEL FERNANDES ALVES FILHO:-

Obrigado pela palavra.

Cumprimento o Excelentíssimo Presidente desta Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, os demais desembargadores aqui presentes, e o faço na pessoa do Excelentíssimo Relator, Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda; cumprimento os Colegas Advogados e Estudantes de Direito.

Esse processo trata-se de mais um dentre inúmeros outros processos de desapropriação ajuizados pela CESAN – Companhia Espírito-Santense de Saneamento, com base em decreto assinado pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo, em 2017, que declarou de utilidade pública uma faixa grande de terras rurais para fins de implantação da barragem do Rio Jucu.

Essas terras, esses terrenos, na maioria absoluta das vezes, estavam localizados entre os Municípios de Viana e Domingos Martins.

O caso concreto aqui, do apelante, o terreno dele fica situado no Município de Viana e tem uma área de 68.540 metros quadrados e o valor de mercado de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), conforme parecer técnico de avaliação mercadológica, que foi anexado aos autos por assistente técnico do próprio apelante, que tem o devido cadastro no CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliação Imobiliária, ou seja, pessoa qualificada para apurar o valor de imóvel, consequentemente, o valor de uma justa indenização nos casos de desapropriação.

A demanda em tela, a apelação aqui discute, a controvérsia se limita a apenas ao valor da justa indenização por essa desapropriação. Portanto, engloba aspectos técnicos do laudo elaborado pelo perito do juízo.

Não obstante o valor de mercado apresentado pelo parecer técnico do apelante seja de R$ 633.000,00 (seiscentos e trinta e três mil reais), o laudo pericial do juízo encontrou um valor muito inferior, correspondente a três reais e dois centavos por metro quadrado, que totaliza R$ 124.195,72 (cento e vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos), considerando também que se trata de posse e não de propriedade efetivamente.

O valor encontrado, portanto, no laudo pericial, foi quase seis vezes inferior ao valor da avaliação mercadológica feita pelo profissional habilitado e cadastrado no CNAI.

O laudo pericial tem alguns pontos, foram impugnados oportunamente, que merecem ser destacados aqui. Quais são?

Em primeiro lugar ele utiliza o método comparativo de avaliação, ou seja, pega amostra de imóveis que teriam que ser semelhantes ao do objeto da análise e com base nessas amostras, cujos valores são retirados de anúncios de efetivas transações realizadas, faz um cálculo aritmético e chega ao valor do imóvel para a indenização em questão.

Só que as amostras do laudo policial em questão não foram justificadas da onde foram extraídas. Então, não sabe se se tratam de terrenos muito distantes, as características deles e etc.; foram simplesmente retiradas amostras genéricas e colocadas no laudo pericial, das quais, fazendo o cálculo aritmético, chegou a esse irrisório valor de três reais e dois centavos o metro quadrado, quando os próprios laudos periciais de “n” outros processos, que também foram anexados a esses autos aqui, de desapropriação da CESAN, para fins de implantação da barragem do Rio Jucu, eles encontraram valores de até vinte reais o metro quadrado, o que significa mais de seis vezes o valor do metro quadrado encontrado para o terreno do apelante no caso concreto.

Como se não bastasse, o laudo pericial é falho ao dizer que o terreno, objeto da lide, não tem recursos hídricos, quando lá existe, inclusive, uma nascente. Isso eleva o valor de avaliação do imóvel. E isso foi ignorado.

Ainda que se considerem as amostras utilizadas no laudo pericial, que foi tomado por base pelo douto juízo de primeira instância para proferir essa sentença, se separarmos exclusivamente as amostras de terreno que contém os recursos hídricos, como é o caso do imóvel do apelante, se chega ao cálculo aritmético de quatorze reais o metro quadrado, pouco mais de quatro vezes o valor de três reais e dois centavos o metro quadrado, que foi arbitrado aqui no caso concreto, que data máxima vênia, é um valor irrisório, considerando um terreno com aquelas características e recursos hídricos nele existentes.

Só para especificar, juntamos aqui um laudo pericial de um outro processo de desapropriação da CESAN, de um imóvel muito próximo ao do apelante, Processo nº 0000206-37.2018.8.08.0017, em que se apurou também vinte reais o metro quadrado do imóvel.

Por fim, não só para destacar esses pontos falhos do laudo pericial e também para
ter em mente que outros laudos de perito de outros processos de própria desapropriação da CESAN, podem ser utilizados como parâmetro, sim, para fixação da indenização, destaco que, no caso concreto, o laudo já considerou se tratar de posse, não de propriedade, porque na resposta ao quesito 29, que foi apresentado, o perito afirma já saber que o terreno do caso concreto, assim como todos da região, que são rurais, não têm registro no RGI e são meras posses e, logicamente, o cálculo dele já foi considerando partindo dessa premissa.

Assim, pelo menos, queria destacar que reformem a sentença, para reformar a sentença, no particular, porque a sentença fixou em 60% do valor apurado pelo perito para fins de desapropriação, já que ele considerou posse, ignorando que o próprio perito já partiu da premissa que se tratava de mera posse.

Por esses fundamentos, que queria destacar, peço novamente que seja reformada a sentença para alterar o valor da indenização da desapropriação.

Agradeço a oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Agradeço e parabenizo o douto advogado.

Com a palavra o eminente e culto relator.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, inicialmente, gostaria de cumprimentar o ilustre advogado que fez uso da Tribuna.

A controvérsia consiste em aferir o valor da indenização correspondente à terra nua relativa ao imóvel objeto da ação de desapropriação de direitos possessórios de área rural de 68.540m2 para a implantação de barragem do Rio Jucu.

No laudo de avaliação, fls. 529 e seguintes, o
expert
havia indicado o montante de R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Na r. sentença, o juízo de origem consignou que o valor da avaliação apresentada pelo perito designado nos autos se mostra adequada à remuneração do possuidor, entretanto concluiu que,
verbis: “Como se trata de desapropriação de direitos possessórios apenas sobre a terra nua (já que as benfeitorias foram apuradas e pagas definitivamente por meio do acordo preliminar),
o cálculo da indenização deve levar em consideração os seguintes parâmetros: 60% do valor da terra nua, no caso, R$ 124.195,73
, exatamente conforme entendem os Tribunais Superiores.”

Irresignado, o expropriado interpôs o presente recurso de Apelação, no qual afirma a necessidade de majoração da indenização, a ser determinada com base na avaliação apresentada pelo Recorrente ou, no mínimo, pugna pela impossibilidade de aplicação do fator de redução utilizado no comando sentencial, para a prevalência do valor indicado no laudo.

Com razão em parte o Apelante.

Especificamente acerca da indenização, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal já consolidaram o entendimento no sentido de que, em sede de demanda desapropriatória, há de ser mantido o valor da indenização apurado em perícia regular quando não comprovado qualquer vício na prova técnica. Ilustrativamente, veja:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1.
Há de ser mantido valor indenizatório apurado em perícia regular, a se tratar de ação desapropriatória. Inexistência de vício no laudo apresentado pelo perito oficial. Não-alegação de que o valor encontrado para as terras desapropriadas está em desacordo com o do mercado. Súmula n. 7/STJ.
2. Desencontro entre o total da área descrita na escritura e o fixado pelo perito oficial. Prevalência desta Área que foi efetivamente encontrada e apurada. 3. Juros compensatórios fixados na base do percentual de 6% (seis por cento) para o período compreendido entre a data de imissão na posse e a data em que foi publicada a ADIN n. 2.332-2 (14.09.2001). Juros de 12% ao ano para os demais períodos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para aplicar o percentual dos juros compensatórios, como acima indicado (REsp 920.758/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 16/04/2008).

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEIS IMPRODUTIVOS. INCIDÊNCIA. MP 1.577/97 E REEDIÇÕES. APLICABILIDADE ÀS SITUAÇÕES POSTERIORES ÀS SUAS RESPECTIVAS VIGÊNCIAS. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. PRAZO PARA RESGATE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Esta eg. Corte de Justiça já tem firme posicionamento no sentido do cabimento dos juros compensatórios nas desapropriações, a despeito da produtividade ou não do imóvel, uma vez que eles visam remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse, e não os possíveis lucros que deixou de auferir com a utilização econômica do bem expropriado.

3. Na espécie, ajuizada a ação em 17 de dezembro de 1998 (fl. 1 - verso), e efetivada a imissão no dia 26 de agosto de 1999 (fl. 242), quando já vigia a MP 1.577/97, publicada no DOU de 12 de junho de 1997, incide, na hipótese, o novo percentual dos juros compensatórios de que trata o art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/41, inserido por intermédio das mencionadas medidas provisórias, desde a imissão na posse até a decisão proferida no julgamento da MC na ADI 2.332-2/DF (13.9.2001). A partir daí, no entanto, volta a incidir, em consequência da suspensão da sua eficácia com efeitos ex nunc, o percentual de doze por cento (12%) ao ano, a teor do disposto no enunciado sumular n. 618/STF, assim redigida: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".

4. A 1ª Turma desta E. Corte assentou o entendimento segundo o qual o prazo para resgate do TDA complementar, oriundo de aumento da indenização fixada por sentença judicial, tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, em observância à disposição constitucional que estabelece o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização, nos termos do art. 184 da Constituição Federal.

5. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial interposto pela primeira Recorrente e CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto pelo INCRA e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para fixar os juros compensatórios nos limites acima delineados (REsp 931083/MT, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/04/2009).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. REQUISITOS DOS ARTS. 33 E 34, DO DECRETO-LEI Nº 3365⁄41. PREENCHIDOS. DEFERIDO. VALOR DO IMÓVEL PRESTÍGIO À PERÍCIA LAUDO TÉCNICO. VALOR DE MERCADO. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]
APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 33 e 34, do Decreto-Lei nº 3365⁄41 (prova da propriedade do imóvel expropriado, prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e, publicação de editais), o pedido de levantamento de 80% do valor depositado initio litis deve ser deferido.
2.
O
meritum causae
da ação de desapropriação se adstringe à discussão sobre o valor indenizatório e o principal meio de prova de que dispõe o juiz para analisar o preço devido é a avaliação pericial realizada. 3. Não existindo argumentos firmes capazes de rechaçar os cálculos do expert, deve-se prestigiar o quantum obtido na perícia, mormente quando fixado de forma justa e quando é levado em consideração o valor médio de mercado.
4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação. Precedentes STJ (REsp 884.526⁄SP). 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (Remessa Ex-officio: 7050052373; Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 26/08/2008; Data da Publicação no Diário: 12/09/2008)

A jurisprudência do STJ igualmente orienta ser plenamente cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, em decorrência da perda do direito possessório, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADNINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, com pedido de imissão provisória na posse, objetivando a expropriação de faixa de terras de posse de particulares, para composição de base fundiária para a construção de complexo viário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

IV -
Ainda que ultrapassado o referido óbice, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual não se aplica o teor do art. 34 do Decreto n. 3.365/1941, porquanto inexistente dúvida sobre o domínio do bem, mormente quando o próprio ente expropriante, no caso o recorrente, na propositura da ação, já reconheceu essa situação.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016 e AgRg no AgRg no REsp 1.226.040/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe 14/4/2011.

V - Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 1.960.199/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2. O
Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta Corte, porquanto
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório
.
A exigência do art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem. 3. O acórdão recorrido consignou que: "o acervo probatório dos autos aponta fortes indícios de que os pressupostos fáticos para a usucapião encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar impedindo o levantamento da indenização pelos agravantes, que além de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem."

4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado - art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de provas que confirmam o domínio da propriedade pelo recorrido.

Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

No caso em julgamento, muito embora o juízo de origem tenha admitido a regularidade e adequação da avaliação do perito judicial para fins de obtenção do valor da justa indenização, o que se mostra irretocável, optou por aplicar fator de redução, para determinar o pagamento de 60% (sessenta por cento) do montante atribuído pelo profissional técnico.

Para tanto, obtemperou que a depreciação se justificaria por se tratar de indenização de direitos possessórios, dada a ausência de registro imobiliário sobre o bem.

Entretanto, penso que não deve haver a redução indicada no
decisum.

Em verdade, a própria avaliação do perito nomeado pelo juízo
a quo
considerou, expressamente, a condição relativa à inexistência de título dominial sobre o bem.

O laudo foi elaborado com base em método comparativo direto de dados de mercado e, no mesmo, restou consignado:

29. Queira o Sr. Perito informar se esta área objeto de desapropriação é escriturada, se

consta registro imobiliário em nome do expropriado, caso não conste, ou seja só

tenha a posse, interferirá no valor final do avaliador?

O Sr. Júlio Cesar Velten não possui escritura com registro imobiliário, tal fato não foi

levado em conta nos cálculos desta avaliação,
pelo fato que na região a maioria das

propriedade não possuem escritura.

Assim, conforme sublinhado pelo próprio perito, grande parte das propriedades da região avaliada não possuem registro imobiliário, de maneira que o valor indicado na avaliação representa análise comparativa com imóveis similares, com a apresentação de montante condizente com o mercado.

Logo, pelas circunstâncias afetas ao bem expropriado e, de acordo com a avaliação técnica juntada aos autos, não questionada pela CESAN, a indenização pela perda dos direitos possessórios

deve corresponder ao montante equivalente à terra nua indicada no laudo pericial, sem fator de redução.

Nesse ponto, portanto, deve ser revista a r. sentença.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação,
para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a indenização pela terra nua desapropriada conforme indicada no laudo pericial, a saber R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mantendo os demais aspectos do julgado.

É como voto.

*

SESSÃO: 11/04/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
JULIO CESAR VELTEN
em face da r. sentença de fls. 783/789, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de desapropriação movida em seu desfavor pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que
declarou desapropriados e incorporados ao patrimônio da concessionária os direitos possessórios sobre os imóveis em litígio, fixando como montante indenizatório o equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela terra nua, ou seja, R$124.195,73 (cento e vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Na sessão datada de 04/04/2023, o nobre relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou pelo parcial provimento do recurso de apelação “para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a indenização pela terra nua desapropriada conforme indicada no laudo pericial, a saber R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mantendo os demais aspectos do julgado”.

Para tanto, o culto Relator registrou que “a própria avaliação do perito nomeado pelo juízo
a quo
considerou, expressamente, a condição relativa à inexistência de título dominial sobre o bem”.

Em arremate, o nobre Relator fundamentou que “conforme sublinhado pelo próprio perito, grande parte das propriedades da região avaliada não possuem registro imobiliário, de maneira que o valor indicado na avaliação representa análise comparativa com imóveis similares, com a apresentação de montante condizente com o mercado”.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Cinge-se o debate à incidência ou não do redutor de 60% (sessenta por cento) em relação à avaliação da terra nua objeto da ação de desapropriação, sobre a qual o requerido, ora apelante, detinha direitos possessórios.

Conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive por aquela exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os direitos possessórios também são passíveis de desapropriação, porém, nestes casos, o valor indenizatório deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela terra nua em razão da ausência do título dominial. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO (ART. 28, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TEMA PRELIMINAR. TESE RECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR SEREM OS AUTORES APENAS POSSUIDORES DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PLEITO INDENIZATÓRIO POR APOSSAMENTO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL "TRANSBETO", QUE LIGA A RODOVIA BR-101 AO PARQUE BETO CARREIRO E AO BALNEÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENHA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR APURADO PARA A ÁREA EXPROPRIADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CARACTERIZADO. QUANTUM DEFINIDO CONFORME AFERIÇÃO DO VALOR DA ÁREA PELO EXPERTO DO JUÍZO. TESE RECURSAL DE QUE O VALOR DO METRO QUADRADO (M2) DA ÁREA SERIA DESPROPORCIONAL À REALIDADE DO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL. ALEGAÇÃO PAUTADA DE MODO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA IMPARCIAL DOS FATOS ALEGADOS. INFRINGÊNCIA À REGRA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO JUDICIAL IMPARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO DA ADI Nº 2332/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA ATUALIZADA PARA O TEMA 282 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA SOBRE O BEM IMÓVEL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA CONSOANTE OS TEMAS 810/STF E 905/STJ (IPCA-E) INCIDENTE DA DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATÉ 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO NOS TERMOS DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO (ART. 15-B, DECRETO-LEI Nº 3.365/1941), MOMENTO EM QUE SE INAUGURA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A SEREM CALCULADOS EM CONJUNTO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA DO SELIC (ART. 3º, EC Nº 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 27, §§ 1º E 3º, INC. II, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SENTENÇA REFORMADA NESSES PONTOS. RECURSOS E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo a orientação jurisprudencial, o possuidor com ânimo de dono que comprovar essa circunstância na instrução processual tem legitimidade para pleitear a indenização decorrente da desapropriação indireta, independentemente da comprovação da propriedade. Veja-se que, consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader) (STJ, RESP 1717208/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/11/2018). A posse é indenizável como qualquer bem, e ao simples possuidor, sem título de domínio de uma área ocupada pela Administração Pública, é devida uma indenização equivalente a 60% do valor da área (JC 33/67, AP. Cível nº 50.279, AP. Cível nº 35.807 e RT 481/154 e 629/144). O percentual é estabelecido por conta da orientação de que a posse vale menos que a propriedade (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ED. , SP, RT, 1989, p. 503). (TJSC; APL 0002485-10.2005.8.24.0048; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. POSSUIDOR. PROPORCIONALIDADE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 27, §1º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. I. O entendimento desta corte é no sentido de que o legítimo possuidor também tem direito a receber indenização pela perda da posse da área desapropriada, contudo, o valor da indenização deverá corresponder a 60% (sessenta por cento) do total da avaliação, em observância ao princípio da proporcionalidade, ao direito de terceiros e à vedação do enriquecimento ilícito; II. O apelante não apresentou título aquisitivo registrado na circunscrição imobiliária competente, restando comprovado tratar-se, tão somente, de possuidor do imóvel desapropriado. Deste modo, havendo dúvida quanto à propriedade, deve ser mantido o montante de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, a título de indenização ao possuidor do bem; III. Os honorários advocatícios, em desapropriação, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Assim, deve ser mantido o importe de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e o apurado, a título de honorários advocatícios, posto que valor máximo previsto no mencionado dispositivo legal; IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 201500806202; Ac. 16407/2015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; Julg. 22/09/2015; DJSE 25/09/2015). ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE INDENIZADA EM 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365 /41, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2183-56/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 27, PARÁGRAFO 1º DO DECRETO-LEI 3.365 /41. 1. O laudo de avaliação administrativa estipulou quantia para indenização da perda da propriedade do imóvel, inclusive com benfeitorias, objeto de desapropriação por utilidade pública. No caso, não se comprovou a propriedade do imóvel, sendo reconhecida a posse e, assim, indenizada em 60% do quantum constante da avaliação. Valor que se considera adequado, haja vista que proporcional à relação jurídica comprovada. Precedentes do STJ. 2. Juros moratórios devem ser reduzidos a 6% ao ano, tendo por termo inicial a mora da Fazenda Pública, assim considerada a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele cujo pagamento deveria ter se realizado, ante a aplicação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365 /41 com a novel redação determinada pela Medida Provisória nº 2183-56/2001. 3. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos a 5% do valor da indenização, obedecendo aos limites do art. 27, parágrafo 1º do Decreto-lei nº 3.365 /41, com redação determinada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001. 4. Apelação do DNOCS e remessa oficial parcialmente provida. Apelação do expropriado improvida. (TRF-5 - Apelação Cível AC 340951 RN 0005215-30.2002.4.05.8400, Relator Des. Federal Edílson Nobre, Quarta Turma, julgamento em 08/05/2007, publicação da súmula em 30/05/2007).

No caso concreto, quando da avaliação da área expropriada (fls. 529/615), o perito judicial, por meio do método comparativo de mercado, aferiu o valor de R$206.992,88 (duzentos e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) pela terra nua, com área de 68.540,69 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta metros e sessenta e nove centímetros quadrados).

Na ocasião, o
expert
, mais precisamente na resposta ao quesito de nº 29 da parte requerente (fl. 539) consignou que a área não é registrada em nome do expropriado, circunstância, todavia, que não foi sopesada para fins avaliativos, sob a justificativa de que a maior parte das propriedades do entorno também carecem de título dominial, nos seguintes moldes:

29. Queira o Sr. Perito informar se esta área objeto de desapropriação é escriturada, se consta registro imobiliário em nome do expropriado, caso não conste, ou seja, só tenha a posse, interferirá no valor final do avaliador?

O Sr. Júlio Cesar Velten não possui escritura com registro imobiliário, tal fato não foi levado em conta nos cálculos desta avaliação, pelo fato que na região a maioria das propriedades não possuem escritura.

Todavia, releva notar que a aludida constatação do perito não se referiu aos 45 (quarenta e cinco) imóveis utilizados como referência para o alcance do valor do bem expropriado (Anexo 02 do laudo pericial, fls. 552/598), mas sim aos imóveis próximos àquele objeto da desapropriação, mesmo porque a pesquisa, limitada pela própria oferta do mercado (apenas os imóveis anunciados para venda foram avaliados), abarcou imóveis de diversas regiões de Viana, Domingos Martins e Marechal Floriano.

Corrobora essa percepção o fato de que a eventual inexistência de título dominial sequer foi mencionada pelo
expert
na caracterização das amostras pesquisadas, pelo que não pode ser presumida.

Assim, não há como se afirmar que a avaliação do valor do imóvel realizada pelo
expert
já tenha considerado a ausência de registro da propriedade.

Ao reverso, o próprio perito afirma que tal condição não foi levada em conta na avaliação, que, portanto, representa o efetivo valor da terra nua, sobre o qual o possuidor, considerando a ausência de título da respectiva propriedade, tem direito a 60% (sessenta por cento) a título de indenização pela desapropriação.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHECER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Só constam dois votos, o meu e o voto do Relator, Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda.

Como vota o Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, para mim, consta como não votante.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Então,

os autos irão com vista ao gabinete do Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

*

gvg*

SESSÃO: 25/04/2023

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-55.2018.8.08.0050

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Em julgamento agora é o item 65 da pauta. Há um pedido de vista do Desembargador José Paulo que acompanha o Relator. Não é isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eu acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem.

Então o Relator é o Desembargador Rodrigo, há um voto divergente do Desembargador Fernando e o Desembargador José Paulo acompanha o Relator.

Tratando-se de Apelação, tem julgamento estendido.

Na sequência eu consulto o Desembargador Raphael.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então fica adiado com pedido de vista.

*

ts*

SESSÃO: 02/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do eminente Relator, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de apelação apresentado por CESAN.

Os desembargadores Fernando Bravin e Raiumundo Siqueira divergem. Votaram com o Relator, eu e o Desembargador José Paulo.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem.

O DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO lançou voto no sistema. Mas só para deixar registrado, acompanhou a divergência.

Assim, nós completamos o quórum de julgamento estendido.

Julgamento encerrado, por maioria de votos.

*

ts*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000528-55.2018.8.08.0050

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : JULIO CESAR VELTEN

ADVOGADO : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - OAB ES5875-A

RECORRIDO : COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

ADVOGADO : FRANCISCO ANTONIO CARDOSO FERREIRA - OAB ES225-A

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o valor da indenização correspondente à terra nua relativa ao imóvel objeto da ação de desapropriação de direitos possessórios de área rural de 68.540m2 para a implantação de barragem do Rio Jucu.

No laudo de avaliação, fls. 529 e seguintes, o
expert
havia indicado o montante de R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos).

Na r. sentença, o juízo de origem consignou que o valor da avaliação apresentada pelo perito designado nos autos se mostra adequada à remuneração do possuidor, entretanto concluiu que,
verbis: “Como se trata de desapropriação de direitos possessórios apenas sobre a terra nua (já que as benfeitorias foram apuradas e pagas definitivamente por meio do acordo preliminar),
o cálculo da indenização deve levar em consideração os seguintes parâmetros: 60% do valor da terra nua, no caso, R$ 124.195,73
, exatamente conforme entendem os Tribunais Superiores.”

Irresignado, o expropriado interpôs o presente recurso de Apelação, no qual afirma a necessidade de majoração da indenização, a ser determinada com base na avaliação apresentada pelo Recorrente ou, no mínimo, pugna pela impossibilidade de aplicação do fator de redução utilizado no comando sentencial, para a prevalência do valor indicado no laudo.

Com razão, em parte, o Apelante.

Especificamente acerca da indenização, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal já consolidaram o entendimento no sentido de que, em sede de demanda desapropriatória, há de ser mantido o valor da indenização apurado em perícia regular quando não comprovado qualquer vício na prova técnica. Ilustrativamente, veja:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 1.
Há de ser mantido valor indenizatório apurado em perícia regular, a se tratar de ação desapropriatória. Inexistência de vício no laudo apresentado pelo perito oficial. Não-alegação de que o valor encontrado para as terras desapropriadas está em desacordo com o do mercado. Súmula n. 7/STJ.
2. Desencontro entre o total da área descrita na escritura e o fixado pelo perito oficial. Prevalência deste Área que foi efetivamente encontrada e apurada.

3. Juros compensatórios fixados na base do percentual de 6% (seis por cento) para o período compreendido entre a data de imissão na posse e a data em que foi publicada a ADIN n. 2.332-2 (14.09.2001). Juros de 12% ao ano para os demais períodos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para aplicar o percentual dos juros compensatórios, como acima indicado.

(REsp 920.758/BA, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe 16/04/2008)

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMÓVEIS IMPRODUTIVOS. INCIDÊNCIA. MP 1.577/97 E REEDIÇÕES. APLICABILIDADE ÀS SITUAÇÕES POSTERIORES ÀS SUAS RESPECTIVAS VIGÊNCIAS. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. PRAZO PARA RESGATE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Esta eg. Corte de Justiça já tem firme posicionamento no sentido do cabimento dos juros compensatórios nas desapropriações, a despeito da produtividade ou não do imóvel, uma vez que eles visam remunerar o capital que o expropriado deixou de receber desde a perda da posse, e não os possíveis lucros que deixou de auferir com a utilização econômica do bem expropriado.

3. Na espécie, ajuizada a ação em 17 de dezembro de 1998 (fl. 1 - verso), e efetivada a imissão no dia 26 de agosto de 1999 (fl. 242), quando já vigia a MP 1.577/97, publicada no DOU de 12 de junho de 1997, incide, na hipótese, o novo percentual dos juros compensatórios de que trata o art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, inserido por intermédio das mencionadas medidas provisórias, desde a imissão na posse até a decisão proferida no julgamento da MC na ADI 2.332-2/DF (13.9.2001). A partir daí, no entanto, volta a incidir, em conseqüência da suspensão da sua eficácia com efeitos ex nunc, o percentual de doze por cento (12%) ao ano, a teor do disposto no enunciado sumular n. 618/STF, assim redigida: "Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano".

4. A 1ª Turma desta E. Corte assentou o entendimento segundo o qual o prazo para resgate do TDA complementar, oriundo de aumento da indenização fixada por sentença judicial, tem como termo a quo a data da imissão provisória na posse, em observância à disposição constitucional que estabelece o prazo máximo de vinte anos para pagamento da indenização, nos termos do art. 184 da Constituição Federal.

5. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial interposto pela primeira Recorrente e CONHEÇO EM PARTE do recurso especial interposto pelo INCRA e, nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para fixar os juros compensatórios nos limites acima delineados (REsp 931083/MT, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/04/2009).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REQUERIMENTO DE LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR DEPOSITADO. REQUISITOS DOS ARTS. 33 E 34, DO DECRETO-LEI Nº 3365⁄41. PREENCHIDOS. DEFERIDO. VALOR DO IMÓVEL PRESTÍGIO À PERÍCIA LAUDO TÉCNICO. VALOR DE MERCADO. QUANTUM MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. [...]
APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA MILAGRES E OUTROS.
1. Estando presentes os requisitos previstos nos arts. 33 e 34, do Decreto-Lei nº 3365⁄41 (prova da propriedade do imóvel expropriado, prova da quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e, publicação de editais), o pedido de levantamento de 80% do valor depositado initio litis deve ser deferido.
2.
O
meritum causae
da ação de desapropriação se adstringe à discussão sobre o valor indenizatório e o principal meio de prova de que dispõe o juiz para analisar o preço devido é a avaliação pericial realizada. 3. Não existindo argumentos firmes capazes de rechaçar os cálculos do expert, deve-se prestigiar o quantum obtido na perícia, mormente quando fixado de forma justa e quando é levado em consideração o valor médio de mercado.
4. Da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação. Precedentes STJ (REsp 884.526⁄SP). 5. Recurso conhecido e não provido. [...] (Remessa Ex-officio: 7050052373; Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Data de Julgamento: 26/08/2008; Data da Publicação no Diário: 12/09/2008)

A jurisprudência do STJ igualmente orienta ser plenamente cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, em decorrência da perda do direito possessório, como ilustram os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. ADNINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, com pedido de imissão provisória na posse, objetivando a expropriação de faixa de terras de posse de particulares, para composição de base fundiária para a construção de complexo viário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

IV -
Ainda que ultrapassado o referido óbice, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, hipótese na qual não se aplica o teor do art. 34 do Decreto n. 3.365/1941, porquanto inexistente dúvida sobre o domínio do bem, mormente quando o próprio ente expropriante, no caso o recorrente, na propositura da ação, já reconheceu essa situação.
Nesse sentido: AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016 e AgRg no AgRg no REsp 1.226.040/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe 14/4/2011.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.960.199/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. POSSE. INDENIZAÇÃO AO DETENTOR DA POSSE. POSSIBILIDADE. ART. 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURADO O DOMÍNIO DA PROPRIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. "Incabível a inovação recursal em Agravo Regimental com base em fato novo. Precedentes do STJ" (AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012.).

2. O
Tribunal a quo fixou entendimento consonante esta Corte, porquanto
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao assegurar ao possuidor a indenização pela perda do direito possessório
.
A exigência do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 impõe-se quando há dúvida sobre o domínio decorrente de disputa quanto à titularidade do bem. 3. O acórdão recorrido consignou que: "o acervo probatório dos autos aponta fortes indícios de que os pressupostos fáticos para a usucapião encontravam-se consolidados, não havendo porque continuar impedindo o levantamento da indenização pelos agravantes, que além de possuidores, também já teriam direito à titularidade do bem."

4. Não há como aferir eventual violação do dispositivo citado por violado - art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41 - sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, porquanto a Corte estadual concluiu pela existência de provas que confirmam o domínio da propriedade pelo recorrido.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe de 29/4/2016.)

No caso em julgamento, muito embora o juízo de origem tenha admitido a regularidade e adequação da avaliação do perito judicial para fins de obtenção do valor da justa indenização, o que se mostra irretocável, optou por aplicar fator de redução, para determinar o pagamento de 60% (sessenta por cento) do montante atribuído pelo profissional técnico.

Para tanto, obtemperou que a depreciação se justificaria por se tratar de indenização de direitos possessórios, dada a ausência de registro imobiliário sobre o bem.

Entretanto, penso que não deve haver a redução indicada no
decisum.

Em verdade, a própria avaliação do perito nomeado pelo juízo
a quo
considerou, expressamente, a condição relativa à inexistência de título dominial sobre o bem.

O laudo foi elaborado com base em método comparativo direto de dados de mercado e, no mesmo, restou consignado:

29. Queira o Sr. Perito informar se esta área objeto de desapropriação é escriturada, se consta registro imobiliário em nome do expropriado, caso não conste, ou seja só tenha a posse, interferirá no valor final do avaliador?

O Sr. Júlio Cesar Velten não possui escritura com registro imobiliário, tal fato não foi levado em conta nos cálculos desta avaliação,
pelo fato que na região a maioria das propriedade não possuem escritura.

Assim, conforme sublinhado pelo próprio perito, grande parte das propriedades da região avaliada não possuem registro imobiliário, de maneira que o valor indicado na avaliação representa análise comparativa com imóveis similares, com a apresentação de montante condizente com o mercado.

Logo, pelas circunstâncias afetas ao bem expropriado e, de acordo com a avaliação técnica juntada aos autos, não questionada pela CESAN, a indenização pela perda dos direitos possessórios deve corresponder ao montante equivalente à terra nua indicada no laudo pericial, sem fator de redução.

Nesse ponto, portanto, deve ser revista a r. sentença.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação,
para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a indenização pela terra nua desapropriada conforme indicada no laudo pericial, a saber R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mantendo os demais aspectos do julgado.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuidam os autos de apelação cível interposta por
JULIO CESAR VELTEN
em face da r. sentença de fls. 783/789, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Viana – Comarca da Capital, nos autos da ação de desapropriação movida em seu desfavor pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO –
CESAN
, que declarou desapropriados e incorporados ao patrimônio da concessionária os direitos possessórios sobre os imóveis em litígio, fixando como montante indenizatório o equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela terra nua, ou seja, R$124.195,73 (cento e vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Na sessão datada de 04/04/2023, o nobre relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, votou pelo parcial provimento do recurso de apelação “para reformar parcialmente a r. sentença e fixar a indenização pela terra nua desapropriada conforme indicada no laudo pericial, a saber R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mantendo os demais aspectos do julgado”.

Para tanto, o culto Relator registrou que “a própria avaliação do perito nomeado pelo juízo
a quo
considerou, expressamente, a condição relativa à inexistência de título dominial sobre o bem”.

Em arremate, o nobre Relator fundamentou que “conforme sublinhado pelo próprio perito, grande parte das propriedades da região avaliada não possuem registro imobiliário, de maneira que o valor indicado na avaliação representa análise comparativa com imóveis similares, com a apresentação de montante condizente com o mercado”.

Na oportunidade solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a matéria em debate.

Cinge-se o debate à incidência ou não do redutor de 60% (sessenta por cento) em relação à avaliação da terra nua objeto da ação de desapropriação, sobre a qual o requerido, ora apelante, detinha direitos possessórios.

Conforme assentado pela jurisprudência pátria, inclusive por aquela exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os direitos possessórios também são passíveis de desapropriação, porém, nestes casos, o valor indenizatório deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela terra nua em razão da ausência do título dominial. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO (ART. 28, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TEMA PRELIMINAR. TESE RECURSAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM POR SEREM OS AUTORES APENAS POSSUIDORES DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. PLEITO INDENIZATÓRIO POR APOSSAMENTO DECORRENTE DA IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL "TRANSBETO", QUE LIGA A RODOVIA BR-101 AO PARQUE BETO CARREIRO E AO BALNEÁRIO DO MUNICÍPIO DE PENHA. SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO NO PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR APURADO PARA A ÁREA EXPROPRIADA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CARACTERIZADO. QUANTUM DEFINIDO CONFORME AFERIÇÃO DO VALOR DA ÁREA PELO EXPERTO DO JUÍZO. TESE RECURSAL DE QUE O VALOR DO METRO QUADRADO (M2) DA ÁREA SERIA DESPROPORCIONAL À REALIDADE DO MERCADO IMOBILIÁRIO LOCAL. ALEGAÇÃO PAUTADA DE MODO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA IMPARCIAL DOS FATOS ALEGADOS. INFRINGÊNCIA À REGRA DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO JUDICIAL IMPARCIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. JULGAMENTO DA ADI Nº 2332/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA ATUALIZADA PARA O TEMA 282 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA SOBRE O BEM IMÓVEL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA CONSOANTE OS TEMAS 810/STF E 905/STJ (IPCA-E) INCIDENTE DA DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL ATÉ 1º DE JANEIRO DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER FEITO NOS TERMOS DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO (ART. 15-B, DECRETO-LEI Nº 3.365/1941), MOMENTO EM QUE SE INAUGURA A INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A SEREM CALCULADOS EM CONJUNTO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA DO SELIC (ART. 3º, EC Nº 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER ARBITRADOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 27, §§ 1º E 3º, INC. II, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SENTENÇA REFORMADA NESSES PONTOS. RECURSOS E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. Segundo a orientação jurisprudencial, o possuidor com ânimo de dono que comprovar essa circunstância na instrução processual tem legitimidade para pleitear a indenização decorrente da desapropriação indireta, independentemente da comprovação da propriedade. Veja-se que, consoante jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, verbis: Tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também, o que tenha sobre ele direito real limitado bem como direito de posse (STF, RE 70.338, Rel. Antonio Nader) (STJ, RESP 1717208/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/11/2018). A posse é indenizável como qualquer bem, e ao simples possuidor, sem título de domínio de uma área ocupada pela Administração Pública, é devida uma indenização equivalente a 60% do valor da área (JC 33/67, AP. Cível nº 50.279, AP. Cível nº 35.807 e RT 481/154 e 629/144). O percentual é estabelecido por conta da orientação de que a posse vale menos que a propriedade (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 14ª ED. , SP, RT, 1989, p. 503). (TJSC; APL 0002485-10.2005.8.24.0048; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jaime Ramos; Julg. 25/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO. POSSUIDOR. PROPORCIONALIDADE. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PRECEDENTE DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NO ART. 27, §1º DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. I. O entendimento desta corte é no sentido de que o legítimo possuidor também tem direito a receber indenização pela perda da posse da área desapropriada, contudo, o valor da indenização deverá corresponder a 60% (sessenta por cento) do total da avaliação, em observância ao princípio da proporcionalidade, ao direito de terceiros e à vedação do enriquecimento ilícito; II. O apelante não apresentou título aquisitivo registrado na circunscrição imobiliária competente, restando comprovado tratar-se, tão somente, de possuidor do imóvel desapropriado. Deste modo, havendo dúvida quanto a propriedade, deve ser mantido o montante de 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, a título de indenização ao possuidor do bem; III. Os honorários advocatícios, em desapropriação, subordinam-se aos critérios estabelecidos no § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Assim, deve ser mantido o importe de 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor ofertado e o apurado, a título de honorários advocatícios, posto que valor máximo previsto no mencionado dispositivo legal; IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 201500806202; Ac. 16407/2015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Iolanda Santos Guimarães; Julg. 22/09/2015; DJSE 25/09/2015)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. POSSE INDENIZADA EM 60% DO VALOR DA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365 /41, COM REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2183-56/2001. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 27, PARÁGRAFO 1º DO DECRETO-LEI 3.365 /41. 1. O laudo de avaliação administrativa estipulou quantia para indenização da perda da propriedade do imóvel, inclusive com benfeitorias, objeto de desapropriação por utilidade pública. No caso, não se comprovou a propriedade do imóvel, sendo reconhecida a posse e, assim, indenizada em 60% do quantum constante da avaliação. Valor que se considera adequado, haja vista que proporcional à relação jurídica comprovada. Precedentes do STJ. 2. Juros moratórios devem ser reduzidos a 6% ao ano, tendo por termo inicial a mora da Fazenda Pública, assim considerada a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele cujo pagamento deveria ter se realizado, ante a aplicação do art. 15-B do Decreto-lei nº 3.365 /41 com a novel redação determinada pela Medida Provisória nº 2183-56/2001. 3. Os honorários advocatícios devem ser reduzidos a 5% do valor da indenização, obedecendo aos limites do art. 27 , parágrafo 1º do Decreto-lei nº 3.365 /41, com redação determinada pela Medida Provisória nº 2.183-56/2001. 4. Apelação do DNOCS e remessa oficial parcialmente provida. Apelação do expropriado improvida. (TRF-5 - Apelação Civel AC 340951 RN 0005215-30.2002.4.05.8400, Relator Des. Federal Edílson Nobre, Quarta Turma, julgamento em 08/05/2007, publicação da súmula em 30/05/2007).

No caso concreto, quando da avaliação da área expropriada (fls. 529/615), o perito judicial, por meio do método comparativo de mercado, aferiu o valor de R$206.992,88 (duzentos e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos) pela terra nua, com área de 68.540,69 (sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta metros e sessenta e nove centímetros quadrados).

Na ocasião, o
expert
, mais precisamente na resposta ao quesito de nº 29 da parte requerente (fl. 539) consignou que a área não é registrada em nome do expropriado, circunstância, todavia, que não foi sopesada para fins avaliativos, sob a justificativa de que a maior parte das propriedades do entorno também carecem de título dominial, nos seguintes moldes:

29. Queira o Sr. Perito informar se esta área objeto de desapropriação é escriturada, se consta registro imobiliário em nome do expropriado, caso não conste, ou seja, só tenha a posse, interferirá no valor final do avaliador?

O Sr. Júlio Cesar Velten não possui escritura com registro imobiliário, tal fato não foi levado em conta nos cálculos desta avaliação, pelo fato que na região a maioria das propriedades não possuem escritura.

Todavia, releva notar que a aludida constatação do perito não se referiu aos 45 (quarenta e cinco) imóveis utilizados como referência para o alcance do valor do bem expropriado (Anexo 02 do laudo pericial, fls. 552/598), mas sim aos imóveis próximos àquele objeto da desapropriação, mesmo porque a pesquisa, limitada pela própria oferta do mercado (apenas os imóveis anunciados para venda foram avaliados), abarcou imóveis de diversas regiões de Viana, Domingos Martins e Marechal Floriano.

Corrobora essa percepção o fato de que a eventual inexistência de título dominial sequer foi mencionada pelo
expert
na caracterização das amostras pesquisadas, pelo que não pode ser presumida.

Assim, não há como se afirmar que a avaliação do valor do imóvel realizada pelo
expert
já tenha considerado a ausência de registro da propriedade.

Ao reverso, o próprio perito afirma que tal condição não foi levada em conta na avaliação, que, portanto, representa o efetivo valor da terra nua, sobre o qual o possuidor, considerando a ausência de título da respectiva propriedade, tem direito à 60% (sessenta por cento) a título de indenização pela desapropriação.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para
CONHE
C
ER
do recurso de apelação e a ele
NEGAR
PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanhar voto do relator

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, conforme relatado em sessão pretérita, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
Júlio César Velten,
em face da r. sentença que declarou desapropriados e incorporados ao patrimônio da CESAN os direitos possessórios sobre os imóveis em litígio, fixando o valor da indenização em 60% (sessenta por cento) da terra nua, a saber R$ 124.195,73 (cento e vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Em suas razões, o Apelante requereu a majoração da indenização determinada pelo juízo de origem, sem a aplicação do fator de redução, com a consideração do laudo apresentado aos autos, que refletiria o valor de mercado.

Em sessão realizada no dia 04.04.2023, o douto Relator, Desembargador Substituto

R
odrigo Ferreira Miranda
, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo para dar-lhe parcial provimento, fixando
“
a indenização pela terra nua desapropriada conforme indicada no laudo pericial, a saber R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), mantendo os demais aspectos do julgado
”
, tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador

Raphael Americano Câmara.

Por sua vez, o Eminente Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
pediu vista dos autos, divergindo do douto Relator com relação ao valor a ser indenizado pela desapropriação.

Diante da divergência instaurada, pedi, respeitosamente, vista dos autos a fim de investigar com maior acuidade o objeto do conflito em apreço.

Registro, inicialmente, que todos os votos são uníssonos em afirmar que há de ser considerado o valor da indenização apurado em perícia, bem como
, que é cabível a indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel, sendo que o valor indenizatório deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela terra nua, em razão da ausência do título dominial.

Por assim também entender, passo a analisar a controvérsia, que cinge-se, tão somente, em aferir se o valor indicado pelo
expert,
o montante de R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), correspondente à terra nua relativa ao imóvel objeto da ação de desapropriação ou o valor indenizatório já considerado o percentual de 60% (sessenta por cento), como entendeu o eminente Desembargador Relator.

No caso, o laudo pericial foi elaborado com base em método comparativo de dados do mercado, sendo consignado no item 29 o seguinte:

[...
]
O Sr. Júlio Cesar Velten não possui escritura com registro imobiliário,
tal fato não foi levado em conta nos cálculos desta avaliação
, pelo fato que na região a maioria das propriedade
s
não possuem escritura.

Como se percebe da declaração supramencionada,
não foi considerad
a

a ausência do
registro
da propriedade
para calcular o valor da avaliação
, ou seja, o valor encontrado pelo
expert
de R$ 206.992,88 (duzentos e seis mil novecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)
representa o valor da terra nua
.

Fixada essa premissa e considerando a inexistência de título dominial do Apelante, conforme assentado pela jurisprudência já exaustivamente transcrita no voto divergente,
o valor indenizatório deve corresponder
ao percentual de 60% (sessenta por cento) do valor apurado pela
perícia
, que, na hipótese, corresponde exatamente ao valor fixado na r. sentença, a saber R$ 124.195,73 (cento e vinte e quatro mil e cento e noventa e cinco reais e setenta e três centavos).

Diante de todo exposto, acompanho integralmente a divergência instaurada pelo Eminente Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, para
CONHE
CER

do recurso de apelação cível,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, ato contínuo, manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.